Tribunal: TJSP
Processo: 0003207-31.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DA VÍTIMA – NEGATIVA JUDICIAL ISOLADA DO SENTENCIADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE BEM COMPROVADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DA VÍTIMA – NEGATIVA JUDICIAL ISOLADA DO SENTENCIADO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA CONDENAÇÃO MANTIDA – MAJORANTE BEM COMPROVADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS – REGIME FECHADO MANTIDO – o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E A DETRAÇÃO PENAL SÃO MATÉRIAS QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0003207-31.2017.8.26.0642,
da
Comarca
de
Ubatuba, em que é apelante THOMAZ NERES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
2
Voto no 48758
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003207-31.2017.8.26.0642
Comarca: UBATUBA - (Processo no 0003207-31.2017.8.26.0642)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Thomaz Neres dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO
INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E
INSUSPEITAS DA VÍTIMA – NEGATIVA JUDICIAL ISOLADA DO
SENTENCIADO
–
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
QUE
DENOTAM
O
DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA

CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
MAJORANTE
BEM
COMPROVADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS
TODAS AS ETAPAS IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS – REGIME FECHADO
MANTIDO – o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E A DETRAÇÃO PENAL
SÃO MATÉRIAS QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
THOMAZ NERES DOS SANTOS foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de UBATUBA, nos autos
do Processo no 0003207-31.2017.8.26.0642, sentença da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Eduardo Passos Bhering
Cardoso, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II,
do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
10 (dez) dias reclusão, em regime fechado e ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
3
de 14 (catorze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo negado o apelo em liberdade (fls. 288/290).
O apelante foi processado porque, juntamente
com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave
ameaça, subtraiu para proveito comum, uma bicicleta e um
aparelho celular, pertencentes à vítima Alan Faria Feitosa de
Oliveira.
Apela, pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente,
o
reconhecimento
da
participação de menor importância, a redução das penas, com
a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o
afastamento da qualificadora de concurso de agentes. Requer,
ainda, o abrandamento do regime prisional, a detração penal e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Pugna, por fim, pela concessão da Justiça Gratuita
(fls. 319/329).
Contrariado o recurso (fls. 333/335), o douto
Procurador de Justiça Dr. Delcio Delarco opina pelo seu
desprovimento (fls. 354/357).
É o relatório.
Impossível a absolvição pleiteada no apelo,
pois a autoria e a materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Conforme narra a denúncia, THOMAZ e outro
indivíduo não identificado abordaram a vítima Alan. Um deles
deu uma gravata no pescoço do ofendido, enquanto o outro
simulou o emprego de arma de fogo, e, em seguida, subtraíram
a bicicleta do ofendido Alan e o aparelho celular de Erica.
Ato contínuo, Alan e a testemunha Élcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
4
perseguiram os larápios, logrando êxito em deter o acusado e
recuperar apenas a bicicleta.
Em solo policial, o acusado optou pelo direito
constitucional ao silêncio.
Em Juízo, negou a prática do delito. Disse
estar na companhia de seu amigo de alcunha “Gugu”, o qual
abordou as vítimas e entrou em luta corporal com uma delas.
Alegou que, por este motivo, tentou apartar a contenda.
Relatou ter se evadido do local juntamente com “Gugu”, cada
qual pedalando uma bicicleta. Negou ter conhecimento que seu
comparsa subtraiu o celular da outra vítima.
Em que pese a negativa judicial do apelante,
não convence, por ter restado isolada no conjunto probatório.
Em ambas as fases da persecução penal, o
ofendido Élcio contou ter sido abordado por dois indivíduos,
sendo que um deles lhe aplicou um golpe de gravata, enquanto
o outro simulou estar armado e subtraiu seu aparelho celular.
Afirmou ter caído no chão juntamente com o indivíduo que lhe
deu o golpe. Disse ter corrido atrás dos ladravazes, os quais o
ameaçaram novamente. Ato contínuo, a testemunha Élcio
alcançou THOMAZ, conseguindo imobilizá-lo e recuperar
apenas a bicicleta.
Na Delegacia de Polícia, a vítima Erica Naomi
Ishikawa também confirmou ter sido abordada por dois
indivíduos, os quais, mediante grave ameaça, exigiram a
entrega de seu aparelho celular. Afirmou ter um dos indivíduos
agarrado seu namorado Élcio pelo pescoço.
Extrajudicialmente, a testemunha Elcio disse
ter visto Alan pedindo ajuda para deter um indivíduo o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
5
havia acabado de roubá-lo. Por este motivo, auxiliou-o a deter
THOMAZ até a chegada dos policiais militares.
Sobre a valoração da prova, a jurisprudência
desta Colenda Corte orienta-se no sentido de que, nos crimes
de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de
grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa
simplória do acusado, pois tem ela o assaltante bem de perto,
o que facilita o reconhecimento e também porque seu interesse
é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa
inocente.
De fato, “a palavra da vítima de crime de roubo
é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na
realização do justo concreto” (TACRIM/SP
Rel. RENATO
NALINI - Ap. n. 1.048.309).
Nessa conformidade, prescindível a oitiva da
vítima Erica para comprovar a autoria, sendo suficiente a
prova reunida nos autos para manter a solução condenatória.
O concurso de agentes é inconteste e a
unidade de desígnios promana de forma simbiótica do modus
operandi empregado, de modo a restar comprovada a causa de
aumento de pena.
Neste contexto, inviável o acolhimento do
pedido de reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que todos os agentes
invariavelmente contribuíram para o resultado e concorreram
de modo relevante para a prática delitiva, afastando a exegese
do artigo 29, § 1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
6
Tampouco é o caso de afastar o emprego de
violência ou grave ameaça, porquanto pela prova oral colhida,
restou comprovado que, enquanto um dos roubadores deu
uma “gravata” na vítima, o outro fez menção de estar armado.
Portanto, foi bem lançada a condenação.
Passemos à análise da dosimetria penal
aplicada.
Na primeira fase, a pena suportou elevação de
1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes (fls. 282) e da
“personalidade voltada para a criminalidade” (fls. 289 da r.
sentença), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Sem alterações na segunda fase, na derradeira
etapa, ao contrário do aduzido pela Defesa (fls. 324 das razões
recursais), o patamar de acréscimo pelo concurso de agentes já
foi aplicado no mínimo legal, 1/3 (um terço).
Portanto, as penas ficam estabilizadas em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo legal.
O quantum de pena fixado incompatibiliza a
substituição da reprimenda, por expresso óbice legal do art.
44, inciso I, do Código Penal.
Por fim, é certo que o artigo 33, do Código
Penal, admitiria, na espécie, a fixação de regime intermediário
para início de cumprimento da reprimenda, mas, as
circunstâncias da empreitada criminosa (maus antecedentes e
“a forma como o réu praticou o crime, ou seja, aplicando golpe de
estrangulamento no pescoço da vítima”, conforme fls. 290 da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
7
sentença) também devem ser perquiridas para aferição do grau
de periculosidade dos agentes, a fim de que se decida pela
necessidade, ou não, de segregação mais severa.
Não se trata somente de reprovação e
prevenção do crime, mas de medida objetiva com o escopo de
proteção à sociedade, seriamente abalada por aquele que
despoja cidadão de seus pertences.
A este teor, se de um lado não se justifica a
fixação de regime mais gravoso com fundamento exclusivo na
gravidade abstrata do delito (Súmula 440 do Superior Tribunal
de Justiça), por serem inerentes à própria natureza do crime,
de outra banda as circunstâncias judiciais, nos exatos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal, devem ser sopesadas na
fixação do regime inicial do cumprimento de pena, analisando
as especificidades concretas da causa, que exigem maior
resposta jurisdicional.
Posta a questão em tais termos, à luz do artigo
59, do Código Penal, em razão das circunstâncias concretas da
empreitada criminosa, resta autorizada a fixação do regime
prisional mais drástico para a hipótese vertente, como
salientado,
uma
das
mais
perniciosas
e
inquietantes
expressões da atual criminalidade.
Lembra-se aqui de v. aresto do saudoso
Tribunal
de
Alçada
Criminal,
da
lavra
do
ilustre
Desembargador
RICARDO
DIPP
(Apelação
Criminal
no
1.097.053/8) acerca de crimes contra o patrimônio: “a prática
de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade
apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
8
criminalidade precoce contra o patrimônio é fator desfavorável
para a prognose (SILBEREISEN)”.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda,
que, segundo as máximas da experiência, as consequências
psicológicas do delito contra o patrimônio com violência ou
grave ameaça são nefastas, traumatizando a vítima, seus
conhecidos e familiares, marcando a todos com as consciências
deste mal, uma mácula irreversível.
Portanto, respeitadas as vozes dissonantes e
nos termos das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo
Tribunal Federal, tratando-se de roubo com concurso de
agentes e violência real contra a vítima, que sofreu um soco em
seu rosto, o único regime prisional condizente e razoável, em
observância às peculiaridades do caso, é o inicial fechado.
Em relação à detração penal, é matéria que
deve ficar reservada para o Juízo das Execuções Penais, pois
precárias as informações existentes nos autos sobre a vida
prisional do réu, se estão preenchidos ou não os requisitos
necessários para a progressão antecipada.
Por fim, o benefício da Justiça Gratuita deverá
ser requerido perante o r. Juízo das Execuções Criminais, vez
que nele é que se aferirá a real situação financeira do
condenado, até mesmo porque poderá haver alteração de sua
situação econômica posteriormente à data da sua condenação.
Nesse sentido: “O réu, ainda que beneficiário da
assistência
judiciária
gratuita,
deve
ser
condenado
ao
pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento
sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-31.2017.8.26.0642 - Voto no 48758
9
prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita,
conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A
isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da
execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para
aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(REsp.
400.682,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
DJ
17/11/2003).
Mantém-se, assim, incólume a r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator